Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. CARÁTER PUNITIVO, COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO-PREVENTIVO.
1. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão a ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor.
2. O art. 56 da Lei no 8.078/90 disciplina as sanções administrativas aos fornecedores que incorrerem em infrações as normas de defesa do consumidor. De sua vez, o Decreto no 2.181/97 estabelece normas gerais de aplicação das sanções administrativas, disponibiliza parâmetros para imposição e gradação de penas (arts. 24 a 28).
3. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 3.1. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, figurando também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores.
4. Como critério balizador da multa, dispõe o art. 28 do Decreto no 2.181/97 que observadas às circunstancias agravantes, atenuantes e os antecedentes do infrator, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.